Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-40.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SÚMULA 247/STJ. EXCESSO DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade se, nas razões recursais, o apelante rebate os fundamentos contidos na sentença e aponta os argumentos que justificam o pedido de reforma.
2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula 247/STJ).
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável nos casos em que o crédito obtido pela sociedade empresária for destinado ao fomento de sua atividade negocial, não podendo ser qualificada como destinatária final.
4. A alegação genérica de abusividade dos encargos contratuais e de excesso de cobrança, sem apontar o valor que entende devido e demonstrativo atualizado do débito é insuficiente para comprovar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (CPC/15 373 II).
5. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento ao apelo.